Tribunal: TJSP
Processo: 1019095-19.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de parcelas em folha de pagamento e em conta corrente – Empréstimos com parcelas debitadas em conta corrente que não se sujeitam à limitação das parcelas a 30% dos rendimentos líquidos – Débitos em folha que não ultrapassam tais parâmetros – Sentença mantida – Apelação improvida.